Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016743-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), RONERIO RODRIGUES - CPF: 020.244.901-74 (APELADO), LEANDRO VAZ DA FONSECA - CPF: 935.497.681-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO
INDEVIDA
. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO
ENTE PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5
0
.000,00 a título de indenização por danos morais em razão de prisão indevida de cidadão posteriormente absolvido. Pretende-se a redução do valor indenizatório, a aplicação da Taxa Selic nos consectários legais e a exclusão da condenação por danos materiais, sob alegação de ausência de prova dos prejuízos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o valor arbitrado por danos morais
se revela
excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência aplicável; (
ii
) verificar se houve comprovação suficiente dos danos materiais decorrentes da prisão; e (
iii
) definir a taxa aplicável para fins de correção monetária e juros de mora após a EC n. 113/2021.

III. Razões de decidir

3.
A prisão indevida de seis dias, seguida de absolvição, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico decorrente da privação de liberdade
.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso autoriza a redução do valor arbitrado, com base no critério bifásico, considerando-se a gravidade do ato, sua repercussão e a proporcionalidade em relação a precedentes.

5.

O montante de R$ 5
0
.000,00 extrapola os parâmetros fixados pela jurisprudência local para casos análogos, sendo razoável a redução para R$
1
0.000,00.

6.

Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante apresentação de documentos relativos a passagens, hospedagem, locação de veículo e honorários advocatícios, afastando-se a tese de ausência de comprovação.

5. A aplicação da Taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública encontra respaldo na Emenda Constitucional n. 113/2021 e nos Temas 810/STF e 905/STJ, devendo os juros e correção monetária serem calculados exclusivamente por referida taxa a partir de dezembro de 2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"

1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de prisão indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando superar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para hipóteses similares.

2. A comprovação documental de gastos com deslocamento, hospedagem e honorários advocatícios é suficiente para caracterizar o dano material decorrente de prisão indevida.

3. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros de mora e a correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente com base na Taxa Selic
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o
; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 0000712-08.2008.8.11.0105, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025; TJMT, RI n. 10634605520238110001, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Cíve
l

interposta contra
sentença
proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Especializada
da
Fazenda Pública
de
Cuiabá

que julgou
parcialmente
procedente
os pedidos formulados em
ação
de reparação de danos morais e materiais
, condenando o ente público ao pagamento de R$
50
.000,00 a título de danos morais decorrentes de prisão em flagrante considerada ilegal
e R$40.495,15 a título de danos materiais, atualizados conforme o Tema 810 do STF
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante, pugnando pela sua redução. Quanto aos danos materiais, alega que não houve comprovação efetiva dos prejuízos e que o autor poderia ter buscado assistência jurídica gratuita através da Defensoria Pública. Por fim, requer a aplicação da EC 113/2021 quanto aos consectários legais, com a incidência da taxa SELIC.

A parte
apelada
, apesar de devidamente intimada, deix
ou
de apresentar contrarrazões
(Id 301588378)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A presente lide versa sobre responsabilidade civil estatal decorrente de prisão em flagrante considerada i
ndevida
, cuja análise demanda exame dos pressupostos da responsabilidade objetiva e adequada fixação do valor indenizatório à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

O ente público questiona o valor arbitrado, sustentando sua desproporcionalidade em relação às circunstâncias fáticas e aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Analisando
os autos, verifica-se que
o autor/apelado foi preso durante uma blitz da Polícia Militar Rodoviária de Goiás, em 30
.
4
.
2017, ao ser informado da existência de dois mandados de prisão em aberto emitidos pela 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

O autor permaneceu preso por seis dias,
t
endo sido posto em
liberdade provisória. Após responder a diversos processos criminais, foi absolvido de todas as acusações, restando comprovada sua
inocência quanto aos
crimes imputados.

A responsabilidade objetiva do Estado no caso em tela é inequívoca, conforme bem fundamentado na sentença recorrida e em consonância com o art. 37, §6o da Constituição Federal. O Estado, através de seus agentes, falhou no dever de apurar corretamente a identidade do suspeito, cerceando indevidamente o direito de liberdade do autor.

A prisão indevida, ainda que por curto período, configura abalo à dignidade da pessoa humana e enseja reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como do art. 37, § 6o, da Carta Magna, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes.

Relativamente ao valor indenizatório, a jurisprudência desta Corte orienta pela fixação de montantes proporcionais ao período de privação indevida da liberdade, às circunstâncias específicas do caso concreto e à capacidade econômica das partes envolvidas.

Analisando precedentes análogos desta Corte, observa-se orientação no sentido de arbitrar valores entre R$ 4.000,00 e R$
7
0.000,00 para situações de prisão indevida, considerando fatores como duração da prisão, circunstâncias agravantes e repercussão dos fatos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), decorrente de prisão cautelar considerada ilegal, que perdurou por 22 (vinte e dois) dias, tendo sido reconhecida sua ilegalidade em habeas corpus.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) preliminarmente, o conhecimento parcial do recurso; (
ii
) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional; (
iii
) se o percentual estabelecido
para honorários advocatícios sucumbenciais é adequado; e (
iv
) se o ente público deve ser isento do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. Preliminarmente, não se conheceu do recurso quanto ao capítulo que versa sobre os índices de atualização do débito, ante a ausência de interesse recursal, visto que não havia divergência entre os índices fixados na sentença e os indicados pela parte apelante.

4. Quanto ao mérito, aplicou-se o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação equitativa da indenização por danos morais, estabelecendo valor básico com base em precedentes jurisprudenciais de casos similares e considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

5. Esta Corte, em casos de prisão indevida, tem arbitrado indenizações entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo que o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de prisão considerada indevida, mostra-se razoável e proporcional.

6. Em relação aos honorários advocatícios, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado, considerando os critérios do art. 85, §§ 2o
e 3o, do CPC, especialmente a simplicidade da causa e o valor da condenação.

7. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, conforme art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, sendo razoável a fixação por dia de privação indevida de liberdade. 2. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I (com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

(TJMT, AC n. 0000712-08.2008.8.11.0105, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18
.
6
.
2025)

No caso concreto,
é inegável que o autor sofreu constrangimento e abalo moral em decorrência da prisão indevida e do transtorno de responder a processos criminais pelos quais foi posteriormente absolvido. A privação da liberdade, ainda que por seis dias, configura dano moral
pela própria ocorrência do fato
.

Não obstante, aplicando-se o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando
precedentes
desta Corte para situações análogas, o valor de R$
1
0
.000,00 revela-se mais condizente.

A redução do valor indenizatório justifica-se pela duração limitada da prisão e pela necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de indenizações contra a Fazenda Pública.

Quanto aos danos materiais, não assiste razão ao recorrente.

O autor comprovou de forma satisfatória os gastos que teve em decorrência dos processos criminais que precisou enfrentar, apresentando extratos de passagens aéreas, hospedagem, aluguel de veículo e recibos de honorários advocatícios, todos devidamente documentados em planilha de cálculo.

O argumento de que o autor poderia ter buscado assistência jurídica gratuita através da Defensoria Pública não prospera, pois é direito constitucional do cidadão escolher seu próprio advogado, não sendo obrigado a utilizar os serviços da Defensoria Pública, por mais excelentes que sejam.

Ademais, os gastos com deslocamento, hospedagem e demais despesas para comparecer às audiências foram consequência direta do erro estatal, devendo ser integralmente ressarcidos.

Portanto, mantenho a condenação por danos materiais no valor de R$ 40.495,15 (quarenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Quanto à atualização monetária, a aplicação da Taxa Selic para débitos da Fazenda Pública encontra respaldo na Emenda Constitucional n. 113/2021 e nos Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de dezembro de 2021, com o advento da referida Emenda Constitucional, os juros e a correção monetária devem ser calculados exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FLUÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No tema dos consectários legais envolvendo as condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros e a correção monetária serão exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024; TJ-MT,
N .U
1002770-46.2019.8.11 .0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46 .2016.8.11.0098,
Rel
. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023.

(TJMT, RI n. 10634605520238110001, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir o valor indenizatório para R$
1
0
.000,0
0, determinar a
aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora, bem como
manter os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação por danos materiais
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025